Tribunal: STF
Processo: MS 25861
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – CARGA HORÁRIA SEMANAL – MÉDICO – LEI Nº 10.356/2001. Os médicos do Tribunal de Contas da União admitidos após a vigência da Lei nº 10.356/2001 a ela se sujeitam. Precedente: mandado de segurança nº 25.875, de minha relatoria, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro de 2014.